Tribunal: STJ
Processo: 2312026-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042207 - SP(2025/0343778-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALBERTO LOPES DA COSTA
AGRAVANTE
: MATILDE DA SILVA NASCIMENTO LOPES
ADVOGADOS
: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524
AGRAVADO
: NAIR DE FATIMA CARRILHO PINTAN
AGRAVADO
: ODAIR ALVARES PINTAN
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS GAZZOLA - SP250488
DOUGLAS CELESTINO BISPO - SP314589
INTERES.
: EUNICE LOPES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARISIA PETTINAZZI VILELA - SP107583
LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE
PROVAS E MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ofensa a dispositivos constitucionais, por violação do
o, caput, da
art. 1
sem a necessária argumentação, por dissídio sem cotejo
Lei n. 8.009/1990
analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
e por simples transcrição de ementas.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
reconheceu a impenhorabilidade de imóvel do executado em cumprimento de
sentença na ação de rescisão contratual.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a
decisão e manter a penhora; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 1
o da
ao exigir rigor probatório excessivo para a caracterização do
Lei n. 8.009/1990
bem de família; (ii) saber se houve violação do
caput, XXII e XXIII, da
art. 5,
Constituição Federal; (iii) saber se houve violação do
XXXV, da
art. 5,
Constituição Federal; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b915c3a4-0df7-4af0-a6a6-6861cde0a6cd

5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
o da
art. 1
, pois a pretensão demanda reexame do conjunto fático-
Lei n. 8.009/1990
probatório sobre a destinação residencial do imóvel.
6. Não cabe, em recurso especial, apreciação de suposta violação a dispositivos
constitucionais, por competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
7. Prejudica-se o dissídio jurisprudencial quando o recurso especial não ultrapassa
óbices processuais relativos ao conhecimento pela alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
conhecimento do recurso especial quando a controvérsia demanda reexame de
provas sobre a caracterização do bem de família à luz do
o da
art. 1
. 2. Matéria constitucional não é apreciável em recurso especial,
Lei n. 8.009/1990
por competência do Supremo Tribunal Federal. 3. A existência de óbice processual
ao conhecimento pela alínea
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pela
a
alínea .”
c
Dispositivos relevantes citados:
,
o; Constituição Federal,
Lei n. 8.009/1990 art. 1
caput, XXII, XXIII e XXXV.
art. 5,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
AREsp n. 3.037.979/PR
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.693.162/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
11/6/2025;
REsp n. 2.019.364/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/8/2024;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.032.186/SP
Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro
24/4/2023;
REsp n. 1.826.153/PR
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
22/10/2025;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.539.692/RJ
Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b915c3a4-0df7-4af0-a6a6-6861cde0a6cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042207 - SP(2025/0343778-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALBERTO LOPES DA COSTA
AGRAVANTE
: MATILDE DA SILVA NASCIMENTO LOPES
ADVOGADOS
: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524
AGRAVADO
: NAIR DE FATIMA CARRILHO PINTAN
AGRAVADO
: ODAIR ALVARES PINTAN
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS GAZZOLA - SP250488
DOUGLAS CELESTINO BISPO - SP314589
INTERES.
: EUNICE LOPES DA COSTA
ADVOGADOS
: MARISIA PETTINAZZI VILELA - SP107583
LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE
PROVAS E MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ofensa a dispositivos constitucionais, por violação do
o, caput, da
art. 1
sem a necessária argumentação, por dissídio sem cotejo
Lei n. 8.009/1990
analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
e por simples transcrição de ementas.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
reconheceu a impenhorabilidade de imóvel do executado em cumprimento de
sentença na ação de rescisão contratual.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a
decisão e manter a penhora; os embargos de declaração foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 1
o da
ao exigir rigor probatório excessivo para a caracterização do
Lei n. 8.009/1990
bem de família; (ii) saber se houve violação do
caput, XXII e XXIII, da
art. 5,
Constituição Federal; (iii) saber se houve violação do
XXXV, da
art. 5,
Constituição Federal; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
o da
art. 1
, pois a pretensão demanda reexame do conjunto fático-
Lei n. 8.009/1990
probatório sobre a destinação residencial do imóvel.
6. Não cabe, em recurso especial, apreciação de suposta violação a dispositivos
constitucionais, por competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
7. Prejudica-se o dissídio jurisprudencial quando o recurso especial não ultrapassa
óbices processuais relativos ao conhecimento pela alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
conhecimento do recurso especial quando a controvérsia demanda reexame de
provas sobre a caracterização do bem de família à luz do
o da
art. 1
. 2. Matéria constitucional não é apreciável em recurso especial,
Lei n. 8.009/1990
por competência do Supremo Tribunal Federal. 3. A existência de óbice processual
ao conhecimento pela alínea
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pela
a
alínea .”
c
Dispositivos relevantes citados:
,
o; Constituição Federal,
Lei n. 8.009/1990 art. 1
caput, XXII, XXIII e XXXV.
art. 5,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
AREsp n. 3.037.979/PR
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.693.162/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
11/6/2025;
REsp n. 2.019.364/SP
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/8/2024;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.032.186/SP
Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro
24/4/2023;
REsp n. 1.826.153/PR
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
22/10/2025;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.539.692/RJ
Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALBERTO
LOPES DA COSTA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
alegação de ofensa a dispositivos constitucionais, por violação do
o, caput, da
art. 1
, sem a necessária argumentação, por dissídio sem cotejo
Lei n. 8.009/1990
analítico nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, e por simples transcrição de ementas (fls. 509-511).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Há pedido de efeito suspensivo na petição do recurso especial: “Requer
que Vossa Excelência se digne recebê-lo nos efeitos suspensivo e devolutivo” (fl.
417).
Contraminuta às fls. 522-535.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
agravo de instrumento nos autos de ação de rescisão contratual em fase de
cumprimento de sentença (fls. 410-414).
O julgado foi assim ementado (fl. 411):
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE
DO IMÓVEL DO EXECUTADO - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE
ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A
NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA - É ÔNUS DO EXECUTADO
APRESENTAR PROVAS ROBUSTAS DE QUE O BEM É UTILIZADO COMO
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

MORADIA - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO.”
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
487):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - OS
MOTIVOS QUE LEVARAM AO PROVIMENTO FORAM SUFICIENTEMENTE
JUSTIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS.”
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o, da
, porque o acórdão recorrido teria negado
Lei n. 8.009/1990
vigência à proteção da impenhorabilidade do bem de família ao exigir rigor
probatório excessivo e desconsiderar o conjunto de indícios de moradia no imóvel
único do devedor;
b) 5, caput, XXII e XXIII, da Constituição Federal, já que a decisão teria
afrontado a garantia do direito de propriedade e sua função social ao permitir a
penhora do imóvel residencial da família;
c) 5, XXXV, da Constituição Federal, pois o Tribunal a quo teria
indeferido a aplicação da
e, com isso, violado o acesso à justiça
Lei n. 8.009/1990
ao esvaziar a proteção legal do bem de família.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a juntada de uma
única conta de consumo e a existência de citação em endereço diverso seriam
suficientes para afastar a impenhorabilidade, divergiu do entendimento de que,
diante de fragilidade probatória quanto à caracterização do bem de família, impõe-
se o retorno dos autos para melhor instrução (AgInt no
), e do
AREsp 1.875.666/SP
entendimento que protege o único imóvel da família, inclusive em hipóteses
específicas tratadas em precedente (REsp 1.206.322) (fls. 425-426; 518-519).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
impenhorabilidade do imóvel como bem de família e se restabeleça a decisão de
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

primeiro grau; Requer ainda o provimento do recurso para que se admita o
processamento do recurso especial, com a declaração de autenticidade dos
dissídios colacionados, e, ao final, se reforme o acórdão recorrido (fls. 427-428).
Contrarrazões às fls. 492-508.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel do executado em
cumprimento de sentença na ação de rescisão contratual (fls. 411-414).
O tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento (fls.
410-414)
O recurso não prospera.
II –
o, da
Art. 1
Lei n. 8.009/1990
A título de violação ao dispositivo em tela, a parte agravante sustenta
que o tribunal de origem impôs rigor excessivo quanto à prova de que o imóvel
penhorado é bem de família.
Não obstante, o acórdão recorrido se limitou a afastar a alegação de
impenhorabilidade com sustenta na análise que realizou do conteúdo probatório
dos autos, ao afirmar, in verbis:
In casu, a juntada de uma única conta de consumo não é suficiente para
demonstrar a impenhorabilidade, sobretudo se considerada a existência de
constrição anterior, e o fato de que o agravado foi citado em endereço diverso (fls.
133, Proc. no 1001600-87.2019.8.26.0191). Ademais, em sede recursal, o agravado
não juntou qualquer documento capaz de comprovar sua alegação. (fl. 413).
Observa-se, sem muita dificuldade, que a decisão impugnada considerou
a documentação acostada aos autos como insuficiente para a caracterização do
imóvel como bem de família, inclusive externando argumentação extra,
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

consistente no fato de que o agravo fora citado em endereço diverso daquele que
aponta como imóvel residencial da entidade familiar.
Consequentemente, a insurgência não ultrapassa o óbice da Súmula 7
desta Corte, dada a necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, inclusive quanto à configuração do alegado rigor probatório excessivo.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE
RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à comprovação de que o imóvel é utilizado
como residência pela recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice previsto
na Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp n. 3.037.979/PR
julgado em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
27/11/2025,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É DESTINADO À MORADIA.
REEXAME.
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 7/STJ
CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
2. Na hipótese, o acórdão recorrido rejeitou a alegação de
impenhorabilidade de bem de família, consignando que faltam provas de que o
imóvel rural penhorado é destinado à moradia. A reforma do julgado
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto
na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.693.162/SP
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
11/6/2025,
17/6/2025,
III –
o, caput, XXII, XXIII e XXXV da Constituição Federal
Art. 5
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

Neste quadrante, descabe a este tribunal, a quem incumbe a tarefa de
uniformização da legislação infraconstitucional, apreciar alegação de violação à
norma constitucional.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA. TEMA No
VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
1.166/STF.
ART. 489
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA NÃO VIOLADO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o
exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para
fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.019.364/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
26/8/2024,
29/8/2024,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR RECLAMAÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO RELACIONADA A VANTAGENS TRABALHISTAS
ANTERIORES
À
INSTITUIÇÃO
DO
REGIME
JURÍDICO
ÚNICO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
EM RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo tendo em vista ser
incabível o recurso especial, pois interposto contra acórdão com fundamento
eminentemente constitucional.
2. Do exame do julgado combatido e das razões recursais, verifico que a
controvérsia possui enfoque eminentemente constitucional. Dessa forma,
compete ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido,
no mérito, sob pena de usurpação de competência inserta no
da
art. 102
Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.032.186/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
24/4/2023,
28/4/2023,
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, constatados óbices processuais ao conhecimento do recurso
especial pela violação de normas federais, fica prejudicada a alegação de
divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL. PENA DE
PERDIMENTO. VEÍCULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
MERCADORIAS
DESCAMINHADAS.
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO POR AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. CONSULTA
AO SISTEMA COMPROT. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1228 DO
CÓDIGO CIVIL, 39, INCISOS II E IX, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, 3o, 109, 110 E 137, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, E 10 DO DECRETO N.
AUSÊNCIA DE
70.235/1972.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
[...]
6. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 1.826.153/PR
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/10/2025,
28/10/2025,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO.
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDO.
. APURAÇÃO. VALOR. CONTRATO DE ALUGUEL.
SÚMULA No 83/STJ
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
SÚMULAS NoS 5 E
DISSÍDIO PREJUDICADO. TAXA SELIC.
7/STJ.
INAPLICÁVEL.
.
REDISTRIBUIÇÃO.
ÔNUS

SÚMULA
No
83/STJ
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
[...]
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
[...]
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.539.692/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
21/8/2025,

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Sem majoração de honorários, por não ter havido fixação na origem.
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

É o voto.
Documento eletrônico VDA56167500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: 9180c916-2226-4139-826c-40485e46111d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.042.207 / SP
Número Registro: 2025/0343778-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025787620228260191
10016008720198260191
23120268320248260000
25787620228260191
2578762022826019110016008720198260191
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO LOPES DA COSTA
AGRAVANTE : MATILDE DA SILVA NASCIMENTO LOPES
ADVOGADOS : LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524
AGRAVADO
: NAIR DE FATIMA CARRILHO PINTAN
AGRAVADO
: ODAIR ALVARES PINTAN
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS GAZZOLA - SP250488
DOUGLAS CELESTINO BISPO - SP314589
INTERES.
: EUNICE LOPES DA COSTA
ADVOGADOS : MARISIA PETTINAZZI VILELA - SP107583
LEANDRO FIGUEIRA CERANTO - SP232240
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA57079436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: 483562ea-7070-4638-bbc4-0af10a635142

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: 483562ea-7070-4638-bbc4-0af10a635142